Tribunal: TJSP
Processo: 1022342-78.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão clara de reforma da decisão desfavorável aos embargantes – Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022, CPC. Caso em que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça desde o início do processo, não tendo sido revogado o mesmo – Nestas condições desnecessário constar a pretendida ressalva no Acórdão – embargos infringentes não admitido.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão clara de reforma da decisão desfavorável aos embargantes – Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022, CPC. Caso em que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça desde o início do processo, não tendo sido revogado o mesmo – Nestas condições desnecessário constar a pretendida ressalva no Acórdão – embargos infringentes não admitido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022342-78.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ALCIDES NADALON (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022342-78.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 2865
c
2
Embargos de Declaração no 1022342-78.2016.8.26.0114/50000
Embargante: ALCIDES NADALON (JUST GRAT)
Embargada: BANCO DAYCOVAL S.A.
Comarca: Campinas
Voto no 2865
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão clara de
reforma da decisão desfavorável aos embargantes

Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022,
CPC. Caso em que o autor é beneficiário da gratuidade da
justiça desde o início do processo, não tendo sido revogado
o mesmo
Nestas condições desnecessário constar a
pretendida ressalva no Acórdão
embargos infringentes
não admitido. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos em face do v.
Acórdão de fls. 213/222, que negou provimento ao recurso do autora, ora
embargante e deu provimento em parte ao recurso do réu, ora embargado.
Aponta o embargante, omissão no Acórdão quanto
a majoração da condenação na verba honorária, em que não se deixou expressa
a condição de ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, bem como quanto à
suspensão prevista no §3° do artigo 98 do CPC.
É o Relatório.
Não há no julgado nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022, do código de Processo Civil.
Como se verifica, concedido o benefício da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022342-78.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 2865
c
3
gratuita ao autor à folha 37, destacado pela sentença referida condição como se
infere as folhas 132/133, não havendo notícias de revogação do benefício, nem
mesmo que deixou de existir a insuficiência de recursos, de forma que não se
mostra necessário constar expressamente do acórdão referida situação, eis que,
evidentemente, se aplica a hipótese o disposto no §3° do art. 99, CPC.
Logo, inexistente o vício apontado.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os
embargos de declaração.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator